Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE MEDIDAS. NECESSIDADE DE APONTAMENTO CONCRETO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 921, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. A reiteração de realização de medidas já cumpridas nos autos para prosseguimento da execução depende da efetiva localização de bens penhoráveis. O feito será mantido na suspensão enquanto não houver a demonstração da efetividade de tais medidas (art. 921, III do CPC).
2. Não tendo o credor se desincumbido do seu ônus de indicar os bens suscetíveis de penhora, o que ensejaria a realização de diligências infrutíferas, deve prevalecer o indeferimento do pedido de reiteração de medidas já realizadas nos autos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.